Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO INCABÍVEL. MÁ-FÉ DO PORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A circulação dos cheques, mediante endosso, desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé.
2. Não havendo demonstração da ilicitude do negócio jurídico relativo à emissão do cheque, deve prevalecer a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, a realização da cobrança dos valores.
3. Recurso não provido.